Tribunal: STF
Processo: RE 1370511
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMPRESAS CONTRATANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEI N. 6.099/1974. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, é incabível o recurso extraordinário. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – de que os bens importados foram incorporados ao patrimônio da recorrente, e as empresas envolvidas na operação de arrendamento mercantil pertenciam ao mesmo grupo econômico – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do verbete n. 279 da Súmula desta Corte.



    3. Agravo interno desprovido.